Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal.

2. O embargante aduziu que o julgado padece de contradição vez que, embora o recurso inominado tenha sido improvido, não houve fixação de honorários devidos ao advogado da parte vencedora.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. A irresignação do embargante aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado que julgou improcedente o recurso do ente federado e deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Com razão o embargante, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, aplica-se o artigo 55 da Lei 9.099/95 que prevê a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários advocatícios.

7. Em face do vício, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim de condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.